Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700041-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERICA DA SILVA BARBOSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, ‘a’, ‘b’, e ‘d’, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIAS DISTRITAIS N. 124/2009 e 74/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 1.553,28 relativos à diferença apurada, a título de gratificação de preceptoria, no período de 11/2018 a 12/2019. Alega em seu recurso que não é devida a diferença pleiteada, uma vez que não foi implementada a última parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.249/2013, sendo que a decisão afronta o fixado no tema 864 de repercussão geral ao conceder o reajuste da gratificação com fundamento no aumento do vencimento que não foi implementado. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. III. A controvérsia não se enquadra na hipótese elencada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357 RG/RR (tema 864), uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas de cálculo da gratificação de preceptoria na forma prevista nas Portarias no 124/2009 e no 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. IV. A função de preceptoria encontra-se regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão pela qual o pagamento incompleto enseja enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. V. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no 124/2009 e no 74/2015 regulamentaram a forma de cálculo da gratificação pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional. VI. No caso concreto destaca-se que, ao contrário do exposto na peça recursal, os valores das gratificações utilizados na condenação foram calculados com fundamento na tabela de vencimento implementada em 01/09/2014, e não com base naquela relativa à última parcela do reajuste salarial não implementada, e que estava prevista para o ano de 2015. Não se trata, portanto, de não pagamento do valor total por falta de dotação orçamentária, como alega a parte recorrente, mas de pagamento em montante inferior ao devido por erro no cálculo acerca do montante adequado. Assim, constatado que a gratificação não estava sendo adimplida conforme a tabela de vencimento efetivamente implementada em 01/09/2014, mostra-se devida a diferença apurada na sentença. VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” O recorrente sustenta que o Acórdão recorrido (i) viola a Constituição, desrespeitando os artigos 8o, I, 165, §9o, 169, caput e §1o; (ii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.249/13 contestada em face da Constituição; (iii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000, bem como não observa precedente em que foi fixado o Tema 864 em sede de Recurso Extraordinário pela sistemática da Repercussão Geral, porquanto concedeu reajuste de forma indireta ao calcular um benefício com base em vencimento reajustado pela Lei no 5.249/2013, cuja eficácia está suspensa em razão da ausência de dotação na LOA e previsão específica na LDO para efetivação da terceira e última parcela do reajuste concedido. Aduz ser o Acórdão recorrido nulo, por violação ao art. 93, X da CRFB, em razão o prequestionamento da matéria na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF, e manutenção de omissão da Turma Recursal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. O Acórdão fundamentou a distinção do tema 864 em relação ao objeto da lide nos seguintes termos: “A controvérsia não se enquadra na hipótese elencada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357 RG/RR (tema 864), uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas de cálculo da gratificação de preceptoria na forma prevista nas Portarias no 124/2009 e no 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.” Desse modo, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 169, § 1o da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no 5.249/2013, a fim de perquirir a eficácia da ficha financeira em que contém o vencimento reajustado para fins de apuração do quantum debeatur da Gratificação Preceptoria, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, decorrente da interpretação de norma infraconstitucional. Ademais, o juízo de admissibilidade de idêntica questão já foi realizado pelo STF em sede de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, e a Presidência daquela corte e o Ministro Relator Roberto Barroso chegaram à conclusão de que a pretensão recursal implica o revolvimento de fatos e provas e interpretação de Lei local, vedado pelos enunciados nos 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, in verbis: “O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 8o, I; 165, § 9o e 169, § 1o, da CF. O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local (Lei distrital 5.249/2013), além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). Ademais, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). Por fim, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF, exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5o, do CPC/2015, e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.” (ARE 1.308.914 DF, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13/04/2021 PUBLIC 14/04/2021) “O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO: PRECEPTORIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. “ (...) Decido. (...) Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nos 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: (...) Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...)” (ARE 1323836/DF, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 11/05/2021, Publicação DJe-091 DIVULG 12/05/2021 PUBLIC 13/05/2021) Por pressupor a revisão de fatos e provas e apreciação de lei local, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso “V”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal